Tribunal: CARF
Processo: 10882.003045/2004-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.003045/2004-43
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3302-011.191 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrentes
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998, 2001
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA
MF N° 63 DE 2017. SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
O valor da exoneração estabelecido para a interposição de recurso de ofício
deverá ser verificado por processo.
CONCORRÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL
COM O MESMO OBJETO. CONCOMITÂNCIA. CONFIGURAÇÃO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial onde se alterca a mesma
matéria veiculada em processo administrativo, a qualquer tempo, antes ou após
a inauguração da fase litigiosa administrativa, conforme o caso, importa em
renúncia ao direito de recorrer ou desistência do recurso interposto. Súmula
CARF no 1.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento feito
pelo contribuinte importa em desistência do recurso.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
SÚMULA VINCULANTE No 8.
Editada a Súmula Vinculante no 8 pelo egrégio Supremo Tribunal Federal,
consoante a qual é inconstitucional o art. 45 da Lei no 8.212/91, o prazo
aplicável à Fazenda para providenciar a constituição do crédito tributário passa
a ser 05 (cinco) cinco anos, nos moldes do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Recurso de Ofício
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, pois o valor exonerado foi inferior ao limite de alçada vigente na época da
admissibilidade do recurso, nos termos do voto da relatora.
Recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.003045/2004-43
Fl. 1370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.191 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003045/2004-43

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar provimento para
declarar a decadência de a Fazenda pública efetuar o lançamento referente ao período de
setembro de 1998, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo do Auto de Infração relativo à Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, lavrado em 17/12/2004 e cientificado ao contribuinte em
30/12/2004, formalizando crédito tributário no valor total de R$ 509.903,61, do período de
30/09/1998, 31/07/2001 e 31/10/2001, com os acréscimos moratórios cabíveis até a data da
lavratura.
Relata a autoridade fiscal, no Relatório Fiscal, fls. 244/246, que durante o
procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas divergências entre os valores
declarados em DCTF e os valores declarados em DIPJ.
Em análise à impugnação apresentada, fls.289/301, a Primeira Turma Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP, prolatou, na sessão de 04 de abril
de 2005, a Resolução no 585, fls. 903/905, a qual converteu o julgamento em diligência,
conforme trechos colacionados abaixo:
Vê-se, nos autos, que a Fiscalização não logrou êxito em obter esclarecimentos do
contribuinte no curso do procedimento fiscal, acerca da formação da base de cálculo,
assim decidindo por determinar o crédito tributário a partir daquela informada na DIPJ
(fls. 412). Por outro lado, para determinar a Contribuição ao PIS incidente sobre "outras
receitas", valeu-se dos valores informados pelo contribuinte no inicio do procedimento
fiscal (fls. 18/29).
Ocorre que, embora o contribuinte não traga prova documental dos fatos alegados, há
freqüente coincidência entre o total a que se chega somando a receita bruta de vendas e
as outras receitas informadas pelo contribuinte no inicio do procedimento fiscal (fls.
18/29) e o total da receita bruta declarada em sua DIPJ. Os valores estão abaixo
demonstrados:
(...)
Assim, é possível que, ao menos em alguns períodos, a base de cálculo informada na
DIPJ contemple, de fato, as "outras receitas" dos períodos analisados.
Ressalte-se, ainda, que ao calcular a falta de recolhimento imputada ao contribuinte nos
autos do processo administrativo n° 10882.003045/2004-43, a autoridade lançadora
também fez uso da base de cálculo informada na DIPJ, razão pela qual os fatos alegados
pelo impugnante podem repercutir nessa exigência.
Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.191 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003045/2004-43

(...)
b) confirme os valores de "outras" receitas, utilizados como base de cálculo do
lançamento contido nos autos do processo administrativo n° 10882.003046/2004-98.
Concluída a diligência, conta Informação Fiscal nas fls. 938/939, onde entendeu a
autoridade lançadora por manter integralmente o lançamento, sendo então o processo
encaminhado à DRJ/CPS.
Em julgamento no dia 18 de novembro de 2005, a 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de Campinas-SP, prolatou o acórdão no 11.397, fls. 941/989, que
julgou parcialmente procedente a impugnação, para excluir a multa de oficio sobre parte dos
débitos de julho e outubro/2001, no valor de R$ 15.248,95, em razão da suspensão da
exigibilidade do PIS incidente sobre as "outras receitas", em face da liminar concedida no
Mandado de Segurança n° 1999.61.00.024775-0. Eis a ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 1998, 2001
Ementa: DECADÊNCIA. A decadência do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário relativo a Contribuição ao PIS e a COFINS rege-se pelo art. 45 da Lei n°.
8.212, de 24 de Julho de 1991. Essa Lei, que organiza a seguridade social e seu plano de
custeio, aduz como fontes de financiamento, entre outras: (1) a COFINS,
explicitamente, no art. 23, inciso I; (2) a Contribuição ao PIS, implicitamente, na
medida em que (2.1) entendida como contribuição parafiscal social do âmbito da
Seguridade Social (seja pela interpretação do STF assentada no RE n° 138.284-8/CE,
seja em atenção ao disposto no art. 201, III, em cotejo com o art. 239, caput, ambos da
CF/88), e (2.2) porque assim o expõe o regulamento da Previdência Social (Decreto n°
3.048/99, art. 204, parágrafo primeiro). Ademais, o Decreto-Lei n° 2.052/83, art. 3°,
também labora, no que interessa Contribuição ao PIS, na assunção de um prazo
decadencial de 10 (dez) anos para a formalização da respectiva obrigação tributária.
ERRO NA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DUPLICIDADE DE
EXIGÊNCIA. Infirmada a presunção de que as demais receitas, distintas das
provenientes de vendas de mercadorias e serviços, não estariam computadas na base de
cálculo informada na DIPJ, exclui-se a multa de oficio incidente sobre a contribuição
cuja exigibilidade estaria suspensa no inicio no procedimento fiscal, em razão de
liminar e sentença em Mandado de Segurança. RECOLHIMENTOS A MAIOR. Não
prospera a alegação de recolhimentos a maior se o contribuinte não logrou fazer prova
consistente da efetiva base de cálculo dos períodos questionados. JUROS. TAXA
SELIC. Nos termos da Lei n.° 9.430, de 1996, os juros serão equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. A
apreciação de inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da
autoridade administrativa, mas sim exclusiva do Poder Judiciário.
Houve Recurso de Ofício, tendo em observância o art. 34, inciso I, do Decreto
70.235/72, c/c a Portaria do Ministro da Fazenda no 375, de 07 de dezembro de 2001, em face da
conexão com a matéria tratada nos autos do processo administrativo no 10882.003046/2004-98.
Irresignada, a empresa interpôs Recurso Voluntário, fls. 1011/1031, alegando, em
síntese, a decadência da competência relativa à 09/1998 e o cancelamento dos valores de PIS
incidentes sobre as "outras receitas", conforme se percebe de trecho do respectivo recurso na fl.
1016, in verbis:
Frise-se, por fim, que a Recorrente desistiu de parte da impugnação referente a este
Auto de Infração, mais especificamente das competências de fevereiro e julho de 2000,
bem como de parte das competências de julho e outubro de 2001, uma vez que pagou
Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.191 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003045/2004-43

estes valores nos termos do art. 9o da Medida Provisória 303/2006 (petição de
desistência parcial anexa).
Assim, este Recurso Voluntário está adstrito à discussão relativa aos valores de PIS
incidentes sobre “outras receitas”, com exigibilidade suspensa pela decisão de 1a
instância, bem como relativa à competência de setembro de 1998, para a qual ocorreu a
decadência do direito do Fisco efetuar o lançamento. Vejamos.
Nas fls. 1032/1035, consta requerimento de desistência parcial da impugnação
apresentado pela recorrente, referindo-se ao crédito tributário dos períodos de: 07/2001 e
10/2001.
No dia 04 de fevereiro de 2009, em julgamento na 4a Câmara do 2o Conselho de
Contribuintes, foi decidido, de acordo com a Resolução 2C04-.694, fls. 1287/1288, por converter
o julgamento em diligência, para perquirir se toda a base de cálculo apurada nos períodos de
julho e de outubro de 2001 compreendem apenas receitas tributadas à luz da Lei no 9.718/98.
De acordo com Informação Fiscal da Diligência, presente nas fls. 1361/1364, os
valores não são compostos apenas de receitas tributadas à luz da Lei 9.718/98, vejamos:
10. O valor informado na linha 1, da ficha 19 A, da DIPJ, para o mês de julho de 2001,
foi de R$ 115.906.736,49. Cabe, neste momento, esclarecer que este valor não é
composto apenas de receita tributada à luz da Lei 9.718/98, ou seja, Receita Bruta
(Venda de Mercadorias) acrescida a Outras Receitas (Aluguéis, Cartões, Financeiras e
Outras), mas também possui contido o valor proveniente de receitas isentas, escrituradas
sob a rubrica "Venda de Produtos com alíquotas Diferenciadas", conforme demonstrado
abaixo:
(...)
11. Da mesma forma o valor da linha 1, da ficha 19 A, da DIPJ, para o mês de outubro
de 2001, foi de R$ 134.072.318,92. Cabe, neste momento, esclarecer que o valor não é
composto apenas de receita tributada à luz da 9.718/1998, ou seja, Receita Bruta (Venda
de Mercadorias) acrescida a Outras Receitas (Aluguéis, Cartões, Financeiras e Outras),
mas também possui contido o valor proveniente de receitas isentas, escrituradas sob a
rubrica "Venda de Produtos com alíquotas Diferenciadas), conforme demonstrado
abaixo:
(...)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade do Recurso de Ofício:
Conforme relatado acima, a DRJ entendeu por bem recorrer de ofício ante a
exoneração por ela procedida, em razão de estar conexa com outro processo (processo
administrativo n° 10882.003046/2004-98), onde, somados os valores, haveria exoneração em
valor adequado ao patamar normativo para interposição.
Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.191 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003045/2004-43

No entanto, esse entendimento não merece prosperar, visto que na atual Portaria
MF no 63 de fevereiro de 20171 - que se aplica ao presente caso por força da Súmula CARF no
1032 - estabelece limite de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), por processo,
para interposição de recurso de ofício, sendo que no presente caso a origem exonerou a
contribuinte da multa de oficio, no valor de R$ 15.248,95, constante no demonstrativo de fl. 989,
ou seja, em valor inferior ao limite de alçada vigente na admissibilidade.
Sendo assim, não conheço do Recurso de Ofício.
II - Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 11/08/2006 (fl.998) e protocolou
Recurso Voluntário em 11/09/2006 (fl.1011) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
artigo 33, do Decreto 70.235/723.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo há nos autos questão preliminar,
indispensável ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise
da demanda nesta oportunidade, como passarei a demonstrar.
A exigência fiscal tratada neste autos se refere à contribuição ao PIS que deixou
de ser recolhida no período de 30/09/1998, 31/07/2001 e 31/10/2001, uma vez constatadas
divergências entre os valores declarados em DCTF e os valores declarados em DIPJ. Consta do
Relatório de Diligência Fiscal, solicitada por este Conselho, que ali estavam sendo cobrados
valores a título de “outras receitas”.
Tal questão foi abordada pela DRJ, que entendeu por bem determinar a exclusão
da multa aplicada nas referidas competências, uma vez que a contribuinte estava sob o pálio de
medida liminar que abarcava seu entendimento, conforme se percebe dos itens 8.7. e 8.8., do
Acórdão da DRJ, fl. 985, abaixo colacionados, in verbis:
8.7. Observa-se que, nos cálculos da Fiscalização, a Contribuição ao PIS apurada em
julho/2001 é inferior a determinada a partir da aplicação da alíquota de 0,65%. Ausentes
esclarecimentos acerca deste procedimento diferenciado, seus efeitos não puderam ser
reproduzidos no cálculo da Contribuição ao PIS incidente sobre "outras receitas", razão
pela qual neste voto o confronto limitou-se a Contribuição ao PIS lançada e a incidente
sobre o faturamento ajustado pela exclusão das "outras receitas".
8.8. Diante do exposto, e tendo em conta que a Fiscalização reconheceu, no momento
dos lançamentos, a suspensão da exigibilidade da Contribuição ao PIS incidente sobre
as "outras receitas" incluídas no conceito de faturamento pelo art. 3° da Lei n° 9.718/98,
e tendo em conta a Certidão de Objeto e Pé exarada em 20/01/2005, afirmando a
concessão da segurança, precedida de liminar, em favor do contribuinte para afastar as
exigências contidas naquele artigo em 16/12/1999 (fl. 591), suspendendo a exigibilidade

1 Art. 1.o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1.o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2.o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade
da exigência do crédito tributário.
Art. 2.o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Art. 3.o Fica revogada a Portaria MF n.o 3, de 3 de janeiro de 2008.

2 Súmula CARF no 103 - Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.191 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003045/2004-43

do crédito tributário nos termos do art. 151, inciso IV do CTN antes do inicio do
procedimento fiscal que resultou nesta exigência (24/03/2003), cumpre exonerar a multa
de oficio sobre as parcelas de R$ 8.001,72 relativa a julho/2001 e R$ 12.330,22
pertinente a outubro/2001, acima demonstradas, com fundamento no art. 63, § 1 ° da
Lei n° 9.430/96.
A medida judicial que a decisão faz ressalva é decorrente do Mandado de
Segurança no 1999.61.00.024775-0, que tramitou na 22a Vara da Justiça Federal, com pedido de
concessão de liminar, com o objetivo de “determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de
exigir os créditos tributários relativos ao PIS e COFINS na forma em que determinada pelo
artigo 3o, parágrafo 1o, e artigo 8o da Lei no 9.718/98” (fl.1060). Para confirmar tal informação,
trago a colação abaixo, Certidão de Pé e Objeto (fl. 591), mencionada na decisão transcrita
acima:

Inconteste pois a discussão nas esferas administrativa e judicial do mesmo objeto:
a base de cálculo de PIS, apurada conforme o art. 3o da Lei no 9.718/98, de modo que a matéria
Fl. 1375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.191 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003045/2004-43

já suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via administrativa, nos termos
da Súmula CARF no 1, que assim determina:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Dessa forma, forçoso concluir-se pela ocorrência da concomitância. Assim
decidido por esse CARF, em dois acórdãos pela 1a Turma, da mesma empresa, referentes ao
mesmo período relacionado à Cofins, Acórdão no 3401-002.894 e outro relacionado a outros
períodos, Acórdão no 3401-002.733, nos quais restaram consignado a concomitância. Vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2001
(...)
CONCORRÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL COM O
MESMO OBJETO. CONCOMITÂNCIA. CONFIGURAÇÃO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial onde se alterca a mesma matéria
veiculada em processo administrativo, a qualquer tempo, antes ou após a inauguração da
fase litigiosa administrativa, conforme o caso, importa em a ao direito de recorrer ou
desistência do recurso interposto. (Acórdão no 3401-002.894 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Processo no 10882.003047/2004-32, Rel. Conselheira Ângela Sartori, Sessão
de 24 de fevereiro de 2015).
Sendo assim, não deve ser conhecido o recurso nesse ponto.
Ainda, cumpre acentuar que a recorrente informa em petição de fls. 1032/1035
sua adesão ao parcelamento especial e consequentemente sua renúncia parcial ao direito em que
se fundaria a irresignação dos períodos de julho e outubro de 2001, o que implica na mesma
medida, a desistência do recurso voluntário respectivo, por força do art. 1o, § 3o, II da Medida
Provisória no 303/2006, que dispõe sobre aludido parcelamento, in verbis:
Art. 1o Os débitos de pessoas jurídicas junto à Secretaria da Receita Federal - SRF, à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN e ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, com vencimento até 28 de fevereiro de 2003, poderão ser,
excepcionalmente, parcelados em até cento e trinta prestações mensais e sucessivas, na
forma e condições previstas nesta Medida Provisória.
§ 3o O parcelamento de que trata este artigo:
(...)
II - somente alcançará débitos que se encontrarem com exigibilidade suspensa por força
dos incisos III a V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN), no caso de o sujeito passivo desistir expressamente e de
forma irrevogável da impugnação ou do recurso interposto, ou da ação judicial proposta,
e cumulativamente renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam
os referidos processos administrativos e ações judiciais;
Na mesma linha os parágrafos §§ 2o e 3o, do artigo 78 do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, consoante os quais o pedido de
parcelamento importa desistência do recurso voluntário manobrado e renúncia ao direito em que
se embasa.
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.191 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003045/2004-43

§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Assim, não conheço da parte do recurso voluntário relativa aos débitos objeto de
parcelamento, referentes às competências de julho e outubro de 2001.
Considerando que o contribuinte incluiu no programa os valores integrais, como
lançados e mantidos pela decisão sob vergasta, referentes aos períodos de apuração de
julho/2001 e outubro/2001, remanesce a discussão acerca do período setembro/1998.
III – Da decadência:
Defende a recorrente a ocorrência da decadência do direito à constituição do
crédito tributário da competência de setembro de 1998, conforme estabelecido o art. 150, §4o. do
CTN, tendo em vista que o auto de infração foi lavrado em 17 de dezembro de 2004, tendo a
contribuinte tomado ciência na data de 30/12/2004 (fl.252), logo, mais de cinco anos após o
referido marco.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil quando do julgamento da impugnação
considerou que não haveria que se falar em decadência, uma vez que deveria ser observado o
disposto no art. 45 da Lei no 8.212/91 que previa o prazo decadencial de 10 (dez) anos para
constituição do crédito tributário pela fiscalização.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária de 12 de Junho de
2008, aprovou a Súmula Vinculante no 8, a qual declara inconstitucionais os artigos 45 e 46 da
Lei no 8.212/91, que impõem o prazo decadencial e prescricional de 10 (dez) anos para as
contribuições previdenciárias, o que significa que tais contribuições passam a ter seus
respectivos prazos contados em consonância com os artigos 150, § 4o, 173 e 174, do Código
Tributário Nacional.
Assim, o prazo que deve ser adotado é o de 5(cinco) conforme estabelecido no art.
150, § 4o., do CTN, quando tenha ocorrido o pagamento parcial dos tributos lançados, vejamos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No presente caso, considerando a existência de pagamentos parciais, como denota
o próprio auto de infração, aplica-se a forma de contagem do lapso extintivo nos termos do art.
150, parágrafo 4o do CTN, devendo ser excluído do presente lançamento a competência de
setembro de 1998.
Fl. 1377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.191 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003045/2004-43

IV – Da conclusão:
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício em razão do
limite de alçada e não conhecer de parte o Recurso Voluntário, na parte conhecida, dar
provimento para declarar a decadência de a Fazenda Pública efetuar o lançamento referente ao
período de setembro de 1998.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 1378
DF CARF MF
Documento nato-digital